Tribunal: TJSP
Processo: 1029304-81.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Pedido de gratuidade da justiça deduzido no recurso. Admissibilidade, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Impugnação rejeitada à falta de prova que desautorize a concessão.

Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Revelia que ensejou aplicação do efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor, mas não obsta o oferecimento de recurso

Ementa:
Pedido de gratuidade da justiça deduzido no recurso. Admissibilidade, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Impugnação rejeitada à falta de prova que desautorize a concessão.

Locação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Revelia que ensejou aplicação do efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor, mas não obsta o oferecimento de recurso tempestivo. Ilegitimidade ativa do locador para pleitear o pagamento de faturas de energia elétrica inadimplidas pelo locatário que contratara o fornecimento com a concessionária do serviço. Devidos os aluguéis e encargos que recaírem em nome do locador, incluídas, por isto, as contas de água, mas excluídas as de energia elétrica. Tudo consoante valores a serem apurados em liquidação. Recurso parcialmente provido.